Tribunal: TJSP
Processo: 1017832-87.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento de voo, com remarcação para 21 (vinte e um) dias depois da data programada e com a inclusão de conexão não prevista inicialmente – Circunstância que gerou transtornos à autora que teve de permanecer em local que não reside por longo período de tempo - Excludentes de responsabilidade da companhia aérea ré não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento de voo, com remarcação para 21 (vinte e um) dias depois da data programada e com a inclusão de conexão não prevista inicialmente – Circunstância que gerou transtornos à autora que teve de permanecer em local que não reside por longo período de tempo - Excludentes de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstradas – Mera alegação da ré de problemas na infraestrutura aeroportuária que, no caso, não se prestam para afastar o dever de indenizar – Inexistência de provas de que a autora foi informada previamente acerca do cancelamento do voo – Ademais, não restou demonstrado o fornecimento de alternativas de voo à autora em tempo razoável - Danos morais configurados – Razoabilidade da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.